Tribunal: STF
Processo: RE 459676
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE TELEFONIA. MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DA EC 01/69. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Serviço de telefonia – ligações telefônicas – realizado no âmbito municipal. Não incidência do Imposto Sobre Serviços, por não se tratar de serviço estritamente municipal, nos termos do art. 21, VII, da EC-01/69, vigente à época em que ocorreram os supostos fatos geradores do tributo exigido. Precedente do Plenário: RE 83.600, redator para o acórdão o Min. Leitão de Abreu.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.